Tribunal: TJSP
Processo: 2161601-83.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – MATÉRIA ARGUÍVEL EM AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
1 - A ação rescisória não pode veicular hipótese de nulidade, por citação inválida, do provimento jurisdicional impugnado, pois o ordenamento prevê como meio mais adequado para tanto

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – MATÉRIA ARGUÍVEL EM AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
1 - A ação rescisória não pode veicular hipótese de nulidade, por citação inválida, do provimento jurisdicional impugnado, pois o ordenamento prevê como meio mais adequado para tanto a querela nullitatis, inveterada ação declaratória de nulidade. Falta de interesse de agir.
2 – Alegações já deduzidas no processo que deu origem ao provimento jurisdicional impugnado, não ficando caracterizada a prova nova. Falta de interesse de agir.
INICIAL INDEFERIDA